Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-51.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015571-51.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO PALHARINI DE CARVALHO - CPF: 924.699.229-68 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sergio Palharini de Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., visando à revisão contratual e restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento excede a média de mercado e configura abusividade; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme pacificado na Súmula 596 do STF.

4. A mera alegação genérica de que a taxa contratada é "uma vez e meia superior à média de mercado", sem indicação objetiva da média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não comprova a abusividade.

5. Não há prova de que a instituição financeira tenha agido com má-fé ou de que tenha ocorrido vício de vontade na formação do contrato, o que afasta a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, para fins de repetição do indébito em dobro.

6. A contratação se deu de forma regular, lícita e com observância aos princípios da transparência e boa-fé objetiva, não se verificando cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de cláusula contratual fundada em suposta abusividade de juros exige prova concreta da discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. A repetição em dobro do indébito somente é cabível quando comprovada a má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira.

3. Contratos bancários celebrados com observância da boa-fé e sem vícios de vontade não podem ser revistos judicialmente com base em alegações genéricas de abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
em sentença, (ID.

300863362),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré que fixou em 15% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao autor.

O apelante em suas razões (ID.

300863363), alega que a sentença merece reforma, argumentando que não fundamentou sua pretensão no Decreto 22.626/33, nas Súmulas 596 do STF, 296, 382, 539, 541 do STJ, no art. 192, §3o da CRFB ou no REsp 973.827/RS, mas sim no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

Alega o recorrente que o contrato firmado entre as partes está completamente abusivo, com taxas de juros muito superiores à média praticada pelo mercado, sendo uma vez e meia superior. Apresenta fórmula para demonstrar o percentual de abusividade constatado, afirmando que a taxa pactuada encontra-se muito acima da média legal, elevando expressivamente o montante devido.

Quanto à repetição do indébito, o apelante invoca recente julgado do STJ (EAREsp 676608/RS) que dispensou a comprovação de má-fé para a restituição em dobro, sendo necessário apenas consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Argumenta que, no caso em tela, não há necessidade de demonstração de má-fé do fornecedor que embolsou valor indevido.

Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a concessão da gratuidade da justiça, a intimação do recorrido para manifestação e a total procedência do recurso para reformar a sentença, readequando a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para a época e determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 300863363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

O magistrado sentenciante ressaltou que os juros compensatórios cobrados pela instituição financeira no contrato de financiamento (35,29% a.a. e 2,55% a.m.) seriam condizentes com o tipo de operação para o período das transações. Quanto à capitalização dos juros, o juízo de origem entendeu não haver abusividade, pois sua previsão estaria devidamente pactuada pelas partes na cédula bancária.

A controvérsia cinge-se à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo, que segundo o apelante, superam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como à possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Segundo o recurso, a taxa de juros é considerada abusiva porque seria "muito superior à taxa média praticada pelo mercado, sendo uma vez e meia superior". O apelante menciona o parâmetro estabelecido pelo STJ no REsp 271214/RS, que considera abusiva a taxa que excede em 50% (1,5 vezes) a média do mercado. Contudo, o recurso não especifica numericamente qual seria a taxa média de mercado correta para o período nem apresenta um valor específico que deveria ser aplicado, limitando-se a solicitar a readequação "ao patamar da média calculada para a época" conforme divulgado pelo Banco Central.

A parte recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios e a cobrança acima da média de mercado, porém não aponta no recurso qual seria a taxa correta a ser aplicada.

Embora mencione jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para caracterização da abusividade, como o parâmetro de uma vez e meia a taxa média, não demonstra objetivamente qual seria essa média para o período da contratação, tampouco apresenta cálculos concretos que evidenciem o alegado excesso.

A mera alegação de abusividade, sem a demonstração cabal da abusividade ante as peculiaridades do caso concreto, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida. A acusação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos objetivos de comparação com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, não se sustenta para fins de intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

Cumpre salientar que, não obstante as alegações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto, o percentual de juros contratado não configura abusividade, uma vez que se encontra abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza à época da contratação.

Merece ser mantida a sentença quanto à legalidade dos juros remuneratórios pactuados. Como bem fundamentado pelo magistrado a quo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF, sendo que a mera estipulação de taxas superiores a esse patamar não configura, por si só, abusividade.

Ademais, a revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação específica da alegada abusividade.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, o contrato deve ser interpretado de acordo com a função social e os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. A contratação foi feita de forma lícita, transparente e com informação prévia ao consumidor, não havendo cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV do CDC.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . Inteligência da súmula 541 do STJ. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041689-95.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (g.n).

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante da ausência de vícios formais ou materiais no contrato e da compatibilidade da taxa com a prática de mercado, não há fundamento jurídico para a revisão das cláusulas contratuais com base nos artigos 6o, V, e 51, IV, do CDC. Eventual revisão judicial só seria admissível em situações de evidente abusividade, o que não se verifica.

Assim, eventual pretensão de modificação da taxa de juros com base apenas em juízo de valor genérico configuraria intervenção judicial indevida na livre pactuação contratual, contrariando o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025